Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-86.2016.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000081-86.2016.8.14.0077

APELANTE: EDINALDO DA SILVA SOUZA

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – AUSENCIA DE PROVA DA LESIVIDADE DA ARMA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.

– INVIABILIDADE -
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSÁRIO A COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. PRECEDENTES DO STJ -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

I –
Na espécie, a prova da materialidade segue demonstrada através do Auto de Apresentação da arma de fogo (ID
6289261),
ratificada pelas provas orais, que indicaram a ocorrência do delito de porte ilegal de arma de fogo, principalmente pelos depoimentos dos agentes policiais que ratificaram os termos da exordial acusatória;

II -
Na hipótese, conveniente reportar ser temerário cogitar-se em atipicidade da conduta por ausência de
lesividade
social, na medida em que o porte ilegal de
arma
de uso permitido está inserido no tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, tratando-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, em que não se faz necessária a
comprovação
da potencialidade lesiva do armamento apreendido. Precedentes do STJ;

III - Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada. Precedentes do STJ;

IV -
No tocante a ofensa aos direitos fundamentais, restou ausente no acervo, não sendo observado qualquer lesão ao direito pleno da defesa, o qual foi devidamente respeitado, inexistindo qualquer razão que sustentasse uma eventual nulidade, bem como restou inapropriado cogitar-se na ausência de defesa que foi exercida por defensor
dativo, que assistiu o recorrente, exercendo seu mister na forma da Lei;

V -
D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do recorrente que segue condenado
às penas de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 90 dias multa,
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, substituída por duas restritivas de direitos;

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

EDINALDO DA SILVA SOUZA,

foi julgado e ao final condenado, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/83, às penas de 03 anos de reclusão e 90 dias multa,
anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Sendo posteriormente substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Irresignado interpôs o presente recurso visando a reforma da sentença da lavra do MM. Juiz de Direito da Vara única de Anajás/PA.

A defesa do recorrente em suas Razões (ID 6389533), asseverou pela absolvição com fulcro no art. 386, VII do CPP, além de pugnar pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.
(ID
6389534
).

Nesta superior instância, o
Custos legis
se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória, que no dia 20.12.2015, por volta das 02h35min, na via pública próximo ao estabelecimento “Kalamazoo” no município de Anajás, o denunciado foi flagrado por policiais transportando uma arma de fogo, tipo revolver, marca Rossi, calibre 22, municiada com 01 (um) projetil, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente processado, o apelante f
oi julgado e condenado, ás penas de 03 anos de reclusão e 90 dias multa,
anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03. Sendo posteriormente substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Inconformado, interpôs o presente recurso visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESE DA DEFESA

A defesa do recorrente em suas Razões (ID 6389533), asseverou pela absolvição com fulcro no art. 386, VII do CPP, além de pugnar pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, a prova da materialidade segue demonstrada através do Auto de Apresentação da arma de fogo (ID 6289261), ratificada pelas provas orais, que indicaram a ocorrência do delito de porte ilegal de arma de fogo, principalmente pelos depoimentos dos agentes policiais que que ratificaram os termos da exordial acusatória, onde guarda destaque as declarações prestadas por REGINALDO MAGALHÃES, o qual relatou:

Que através de denúncia anônima de que havia um indivíduo que estava portando uma arma de fogo; que ao perceber que os policiais estavam se aproximando o acusado jogou o objeto na vala; que houve busca no local e foi encontrada uma arma de fogo com 01 (uma) munição.

Por sua vez o
policial militar JOSÉ COSTA teria declarado:

Que,
recebeu denúncia anônima sobre um indivíduo estar portando arma de fogo; que ao perceber a aproximação da polícia ele jogou a arma na vala.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agente público não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Nesse enforque, não há nos autos o menor indício de que os policiais tivessem algum interesse em prejudicar o acusado. Demais disso, consabido que a palavra dos servidores públicos possui presunção de legitimidade e de veracidade, de sorte que somente pode ser tachada de suspeita se sobreviessem ao feito dados concretos a demonstrar que agiram de forma desviada. No caso dos autos, verifica-se não ter sido produzida nenhuma prova substancial que pudesse, ainda que minimamente, afastar a credibilidade dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. A respeito dessa questão, é cediço que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira. Sobre o tema, explica Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Para Fernando Capez:

"Os policiais não estão impedidos de depor, pois não podem ser considerados testemunha inidôneas ou suspeitas, pela mera condição funcional. (...) Necessário, portanto, que seus depoimentos sejam corroborados por testemunhas estranhas aos quadros policiais. Assim, em regra, trata-se de uma prova a ser recebida com reservas, ressalvando-se sempre a liberdade de o juiz, dependendo do caso concreto, conferir-lhe valor de acordo com a sua liberdade de convicção." (Curso de processo penal. 9. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, p. 296).

Por sua vez o STF se manifestou da seguinte forma:

"[...] O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência". (STF - HC n. 73518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26/03/1996).

Destarte, a prova material aliada a prova oral constituem evidencias relevantes a comprovar a autoria e materialidade delitivas, não havendo motivos pra considera-las, uma vez que os relatos elucidativos dos agentes policiais, denotaram o protagonismo do recorrente na prática delituosa, pois c
onforme entendimento do STJ , o
depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ,
HC 267025/DF
, T5, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 22/05/13).

Cediço observar que a
abordagem policial não foi ilegal ou descumpriu qualquer preceito constitucional ou processual penal, eis que o Policial estava em patrulhamento, no exercício de sua atribuição funcional, de modo que o comportamento do réu, típico daqueles que comentem crimes e temem ser pego em flagrante, motivou a abordagem para averiguar eventual prática delitiva, logrando êxito em encontrar a arma de fogo. Necessário pontuar, também, que a
Lei penal repreende tanto a
posse, quanto o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma, pois trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano.

(...) “O simples porte de arma de fogo, acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o instrumento, independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de perigo abstrato” (e.g. AgRg no REsp 1557290/MG).

Na hipótese, conveniente reportar ser temerário cogitar-se em atipicidade da conduta por ausência de
lesividade
social, na medida em que o porte ilegal de
arma
de uso permitido está inserido no tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, tratando-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, em que não se faz necessária a
comprovação
da potencialidade lesiva do armamento apreendido.
Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada (AgRg no AREsp n. 1.544.853/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

No tocante a ofensa aos direitos fundamentais, restou ausente no acervo, não sendo observado qualquer lesão ao direito pleno da defesa, o qual foi devidamente respeitado, não havendo razões que sustentassem uma eventual nulidade, bem como restou inapropriado cogitar-se na ausência de defesa que foi exercida por defensor
dativo, que assistiu o recorrente, exercendo seu mister na forma da Lei. Dessa forma, em que pese o recorrente negar a autoria delitiva, as provas depõem ao contrário, perfazendo um conjunto harmônico e consistente em ratificar os termos da exordial acusatória.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Necessário verificar que a decisão do juízo singular, ao efetuar a detração penal, efetuou as devidas substituições, senão vejamos:

(...).

Considerando que o condenado atende as exigências do art. 44 do Código Penal, entendo por bem em lhe conceder o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conformo prevê a segunda parte do §2° do referido dispositivo legal, consistente nas seguintes modalidades: a) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 46 do CPB); b) Interdição temporária de direitos consistente na proibição de frequentar bares, casas de show e festas publicas após as 22:00 horas, devendo-se recolher ao seu domicilio após esse horário, ressalvado em caso de estudo, trabalho ou religioso (art.47, IV do CPB). (ID
6389530)
.

Na hipótese, verificou-se a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direito, restando a tese defensiva prejudicada nesse item.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a condenação de
EDINALDO DA SILVA SOUZA,

às penas de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de 90 dias multa,
pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, substituída por duas restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/05/2023